Tribunal: TJES
Processo: 5006123-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006123-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROGERIO ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006123-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ROGERIO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão id 2914506 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5008766-42.2022.8.08.0048, deixou de deferir a medida liminar por ausência de comprovação da mora do devedor.

Em suas razões recursais (id 2914505), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada em razão da ausência de comprovação dos requisitos autorizadora da medida postulada.

Pela decisão id 2963916, restou indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Hipótese que comporta a aplicação do disposto no art. 937, do Código de Processo Civil.

Vitória, 04 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Divergência

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento contra despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível que, nos autos de ação de busca e apreensão, intimou o agravante para emendar a inicial, a fim de juntar comprovante de mora do agravado.

O eminente relator,
Des.
Annibal de Rezende Lima
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que não restou demonstrada a mora do agravado, tendo em vista que a notificação extrajudicial postal não foi entregue no endereço indicado, pois retornou com a informação de que o número apontado não existe.

Por outro lado, a e. Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência para não conhecer do recurso, na medida em que contra o mero despacho para emendar a inicial não cabe a interposição de agravo de instrumento.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou e. Des. Janete Vargas Simões, no sentido que o despacho para emendar a inicial não admite a interposição de agravo de instrumento, seja porque não encontra previsão no art. 1.015, do CPC, tampouco se adequa à hipótese fixada no tema nº 988, do STJ,
in verbis
:

Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela e. Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO QUE
DE
TERMINA EMENDA
DA
PETIÇÃO INICIAL.

HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
ROL DO
ART. 1.015, DO CPC.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
O
art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento,
dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos,
que se caracteriza como determinação de emenda à inicial,
com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual,
admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise.
A
matéria afeta à emenda da petição inicial
não
se sujeita à preclusão,

de forma que
deverá ser

deduzida
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado,
por maioria de votos
,
não
conhecer do r
ecurso
, nos termos do voto da Relator
a designada para acórdão.

Vitória,
01 de novembro de 2022
.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.